Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709414-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO APELANTE: HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI, FERNANDA TORRES SILVA, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR APELADO: FERNANDA TORRES SILVA, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI, ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR e HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR – ME (ID 77123989), FERNANDA TORRES SILVA e REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI (ID 77123992) e recurso adesivo interposto por ANGÉLICA MIRANDA BRASILEIRO (ID 77124020), contra sentença de ID 77123978 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Os apelantes Hélio Roberto e Fernanda Torres requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria concedeu aos recorrentes a possibilidade de apresentarem os documentos que entendessem necessários para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou recolherem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 77774291). Na petição de ID 78183868 a apelante FERNANDA TORRES SILVA requereu a juntada de documentos (ID 78183870 e 78183871). Conforme certificado no ID 78441117, decorreu o prazo para a parte HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, sem manifestação. É o necessário. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, requisito que busca garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade econômica. 3. No caso concreto, constatou-se que o agravante, servidor público com remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos, não apresentou provas de despesas excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente sua subsistência, sendo os gastos alegados de natureza ordinária. 4. O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados reflete opção de gestão pessoal de recursos, não caracterizando, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício. 5. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida por ausência de comprovação dos requisitos legais. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1960105, 0740298-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) grifou-se “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante se limitou a anexar a sua Carteira de Trabalho Digital. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira. . Ademais, ao que tudo indica a agravante possui patrimônio que não se coaduna com a concessão do benefício pretendido: em reconvenção confirmou a “realização de transferências para conta corrente do réu a fim de colaborar com a compra das fazendas e dos semoventes”, o que denota alta capacidade financeira da parte. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1959823, 0734756-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) grifou-se Na hipótese em questão, conquanto facultado às partes oportunidade para juntada de documentação idônea para a análise do pedido de gratuidade, observa-se que apenas a requerida FERNANDA TORRES SILVA apresentou manifestação. Entretanto, limitou-se a juntar contracheque referente ao mês de setembro/2025 (ID 78183870) e o relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) emitido pelo Banco Central do Brasil (ID 78183871). A juntada isolada de um único contracheque, desacompanhado de comprovantes correlatos, revela-se insuficiente para o necessário cotejo e para a apuração fidedigna da real capacidade econômico-financeira da requerente, não permitindo a formação de juízo seguro acerca da alegada hipossuficiência. O extrato de financiamentos e empréstimos (SCR) demonstra apenas a existência de dívidas atualizadas até setembro de 2025, sem, contudo, fornecer elementos que permitam aferir, de forma abrangente, a renda efetiva ou o comprometimento mensal decorrente dos contratos. Impende consignar, quanto ao ponto, que o extrato de dívidas emitido pelo Banco Central do Brasil não é apto a corroborar a alegação de incapacidade financeira. Ao revés, tais obrigações decorrem de atos de liberalidade da recorrente e refletem o modo como decide gerir sua renda, não podendo servir como fundamento para a concessão de benefício destinado a amparar aqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais, não foram apresentadas contas ou comprovantes alusivos às despesas ordinárias, o que reforça a insuficiência dos documentos colacionados e impede a análise completa da situação financeira da parte. Diante da insuficiência dos documentos apresentados e da ausência de elementos mínimos que permitam aferir a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não há como acolher o pleito de justiça gratuita à parte FERNANDA TORRES SILVA. Em relação ao requerido HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEICAO JUNIOR, conquanto facultado oportunidade para que apresentasse documentação idônea para a análise do pedido de gratuidade no recurso de apelação, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, concluindo-se que o apelante não demonstrou a sua condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Neste contexto, forçoso o indeferimento dos pedidos sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos apelantes FERNANDA TORRES SILVA e HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR, prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento dos recursos por eles interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator